Tribunal: TJBA
Processo: 0110759-14.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110759-14.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUNICE VAZ RAMOS e outros (10)

Advogado(s)
:
LINDINALVA CARDIM BARRETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98%. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.400/2006. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de servidores do Poder Judiciário para incorporação do índice de 11,98%, decorrente de alegado erro na conversão dos vencimentos em URV.

A demanda foi ajuizada em 2003 e julgada procedente em 2011. Entretanto, em 2006, foi publicada a Lei Estadual nº 10.400, que reconheceu o direito à recomposição das diferenças remuneratórias, prevendo forma e prazo de pagamento.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Estadual nº 10.400/2006 implica a perda do objeto da ação, com extinção do processo sem resolução do mérito, e em quem recai o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios.

Razões de decidir

A edição da Lei Estadual nº 10.400/2006 reconheceu expressamente o direito pleiteado pelos servidores, configurando perda superveniente do interesse processual e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública, que reconheceu o direito apenas após o ajuizamento da demanda, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, e art. 90 do CPC.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Teses de julgamento:

A superveniência da Lei Estadual nº 10.400/2006, que reconheceu o direito dos servidores à recomposição das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, enseja a perda superveniente do objeto da ação.

O ente estatal deve suportar os honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade, quando o reconhecimento do direito ocorre após a propositura da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
nº
0110759-14.2003.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como Apelado
EUNICE VAZ RAMOS e OUTROS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA